Tribunal: TJDFT
Processo: 0721961-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Ministério Público em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver Leila Cristina Santana da imputação da prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e para absolver Keven Higor Pereira dos Santos da imputação da prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, com base no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
2. Compulsando o que dos autos consta, verifica-se que não há elementos probatórios aptos a amparar decreto condenatório.
3. Em relação à acusada LEILA CRISTINA SANTANA, a despeito de um dos policiais penais atribuir as condutas narradas na denúncia a ré, o outro policial arrolado pela acusação afirmou em Juízo que viu os fatos de relance, por estar envolvido com a abordagem de Kevin, não sabendo dizer se a ré estava tentando acertar algum policial no momento dos fatos.
4. Diante disso, isoladamente, o depoimento do primeiro policial não confere a certeza jurídica necessária à condenação.
5. Impende mencionar que, conforme as provas dos autos, a acusada, em seu depoimento, não confessou o emprego de violência ou ameaça contra policiais penais.
6. Com efeito, não restou comprovada, acima de qualquer dúvida razoável, a prática da oposição "à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio" (art. 329 do CP).
7. Assim, ante a insuficiência de provas para a condenação, irretocável a sentença de absolvição da acusada LEILA CRISTINA SANTANA, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
8. Passe-se à análise da acusação imputada a KEVEN HIGOR PEREIRA DOS SANTOS.
9. Conforme o depoimento de uma das testemunha de acusação, policial penal, o acusado Keven estava junto com a Leila, foragida do sistema penitenciário, no momento em que a acusada Leila foi encontrada. Após a prisão da Leila, a testemunha pesquisou pelo nome do Keven em sistemas, por intermédio do seu celular, momento em que Keven saiu correndo. A policial penal não apontou a execução de ato legal, dirigida a Keven.
10. A outra testemunha da acusação, policial penal, também afirmou em Juízo que Keven saiu correu no momento da pesquisa do nome dele em sistemas. Acrescentou que conseguiu alcançar e apanhar Keven, momento em que Keven tentou lhe acertar uma cotovelada. Depois de dizer isso, a testemunha apontou não ter certeza sobre a intenção do réu de lhe acertar uma cotovelada.
11. Com efeito, além de não se encontrar evidenciada execução de ato legal, verifica-se a insuficiente de provas da violência ou ameaça contra funcionário competente ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
12. Embora os depoimentos dos policiais penais sejam dotados de fé pública, para que sejam suficientes para lastrear a condenação é imperioso que se mostrem coerentes e harmoniosos com o conjunto probatório constante do processo.
13. Portanto, escorreita a sentença absolutória do acusado KEVEN HIGOR PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos incisos III e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.